Tribunal: STF
Processo: ARE 1570714
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO NÃO-CUMULATIVIDADE. TEMA 1047 DE REPERCUSSÃO GERAL STF. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 794/2017. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. GATT. NÃO OFENSA AO ACORDO INTERNALIZADO PELO DECRETO Nº 1.355, DE 30/12/1994.



    1. A Lei nº 10.865/2004, que instituiu a COFINS-Importação, foi alterada pela Medida Provisória nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012, a qual introduziu um adicional de 1% sobre a alíquota original, relativa à importação dos bens relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011, não promoveu, contudo, a majoração da referida alíquota para apuração do crédito - firmado no artigo 15, §3º, da Lei nº 10.865/2004 c/c o artigo 2º da Lei nº 10.833/2003, não cabendo, nesse viés, ao Poder Judiciário, substituir-se ao legislador e criar direitos não contemplados no texto normativo.



    2. Não prospera o argumento de que, face ao disposto no artigo 78, § 2º, da Lei nº 12.715/2013, a majoração das alíquotas estaria condicionada à edição de norma regulamentadora, uma vez que o dispositivo que trata da indigitada majoração - artigo 53, § 21 - é absolutamente claro em seu comando, no sentido de acrescer um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens lá classificados, contendo todos os elementos indispensáveis à sua imediata execução - situação esta consagrada quando a matéria sofreu a devida regulamentação, mediante a edição do Decreto nº 7.828/2012, onde sequer houve menção da combatida majoração.



    3. Finalmente, no mesmo compasso e a bem esclarecer a questão, não há falar, outrossim, de pretensa violação aos princípios do GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio -, uma vez que as prescrições contidas no referido Acordo - Decreto nº 1.355, de 30/12/994 -, concernente ao imposto de importação para fins alfandegários, não conflitam com o valor aduaneiro fixado na legislação interna, e notadamente no que se refere ao suplicado aumento de alíquota para fins de creditamento da COFINS.



    4. Impende assinalar que o C. Supremo Tribunal consolidou o entendimento acerca da constitucionalidade da matéria, em sede de repercussão geral:



    4.1. Tema 1.047 - ‘Constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/2004, incluído pela Lei nº 13.137/2015.’ Tese - ‘É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.’ - RE 1.178.310/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Órgão Pleno, Relator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020.



    4.2. Tema 1.247 - ‘Incidência, ou não, da regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição, na hipótese de decreto regulamentar majorar o percentual da alíquota de contribuição do PIS e da COFINS, observados os limites da lei autorizativa da exação tributária.’ Tese - ‘As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.’ - RE 1.390.517 RG/PE, Relatora MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, j. 12/04/2023, p. 17/04/2023.



    5. Nesse mesmo diapasão, torrencial jurisprudência, incluindo desta Turma julgadora: ApCiv 5009471-21.2018.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j. 17/02/2023, DJEN 27/02/2023; ApCiv 5009596-18.2020.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j. 25/05/2022, p. 26/05/2022; ApCiv 5009599-70.2020.4.03.6105/SP, Relatora Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJEN 29/03/2022; ApelRemNec 5002356-96.2021.4.03.6119/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 20/05/2023, p. 22/05/2023; TRF - 4ª Região, AC 5001466-25.2020.4.04.7103/RS, Relator Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATI, Segunda Turma, decisão de 14/02/2023 e, finalmente, TRF - 5ª Região, AC 08182674420174058300, Relator Desembargador Federal PAULO LIMA, Segunda Turma, j. 23/11/2021.



    6. Apelação, interposta pela impetrante, a que se dá parcial provimento tão somente para reconhecer a necessidade da observância à anterioridade nonagesimal, autorizando a respectiva compensação dos valores atinentes ao referido período, observado o lustro prescricional e nos termos da legislação de regência, mantendo-se a r. sentença em seus demais e exatos termos.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO. LEI Nº 10.865/2004, ARTIGO 8º, § 21. LEGITIMIDADE. CREDITAMENTO PERCENTUAL INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. STF, RE 1.178.310. REPERCUSSÃO GERAL. LEI Nº 12.715/2013, ARTIGO 78, § 2º. REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADA. NÃO OFENSA AO GATT. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA: IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS/RPV. STF. PRECEDENTES. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MPV 774/2017. PERÍODO DE VIGÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA PARCIAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REsp. 1.164.452/MG e REsp 1.137.738/SP. VIA ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS POSTERIORES E RESPEITADO OS REQUISITOS PRÓPRIOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO ENCONTRO DE CONTAS. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA.



    1. Ambos os aclaratórios merecem parcial acolhimento, todavia sem efeitos infringentes.



    2. Acresça-se, a propósito, que a matéria acerca do pedido da impetrante, que buscava a concessão de ordem para que não fosse compelida ao recolhimento do adicional correspondente a 1% da COFINS-Importação nas importações dos produtos relacionados no Anexo I da Lei nº 12.546/2011 ou, subsidiariamente, que fosse declarada a inexigibilidade do referido adicional durante o prazo nonagesimal para a entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei nº 12.844/13, assegurando-se, de qualquer modo, o procedimento da compensação e/ou restituição dos valores pagos indevidamente, no período não prescrito, foi exaustivamente examinada no v. acórdão ora hostilizado.



    3. Nesse sentido, importa repisar que a Lei nº 10.865/2004, que instituiu a COFINS-Importação, foi alterada pela Medida Provisória nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012, a qual introduziu um adicional de 1% sobre a alíquota original, relativa à importação dos bens relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011, não promoveu, contudo, a majoração da referida alíquota para apuração do crédito - firmado no artigo 15, §3º, da Lei nº 10.865/2004 c/c o artigo 2º da Lei nº 10.833/2003, não cabendo, nesse viés, ao Poder Judiciário, substituir-se ao legislador e criar direitos não contemplados no texto normativo.



    4. Assim, não prospera o argumento de que, face ao disposto no artigo 78, § 2º, da Lei nº 12.715/2013, a majoração das alíquotas estaria condicionada à edição de norma regulamentadora, uma vez que o dispositivo que trata da indigitada majoração - artigo 53, § 21 - é absolutamente claro em seu comando, no sentido de acrescer um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens lá classificados, contendo todos os elementos indispensáveis à sua imediata execução - situação esta consagrada quando a matéria sofreu a devida regulamentação, mediante a edição do Decreto nº 7.828/2012, onde sequer houve menção da combatida majoração.



    5. Por derradeiro, e no mesmo compasso, a bem esclarecer a questão, também não há falar de pretensa violação aos princípios do GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio -, uma vez que as prescrições contidas no referido Acordo - internalizado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/1994 -, concernente ao imposto de importação para fins alfandegários, não conflitam com o valor aduaneiro fixado na legislação interna, notadamente no que se refere ao suplicado aumento de alíquota para fins de creditamento da COFINS.



    6. Nesse mesmo diapasão, torrencial jurisprudência, incluindo desta C. Turma julgadora: ApCiv 5009471-21.2018.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, Quarta Turma, j. 17/02/2023, DJEN 27/02/2023; ApCiv 5009596-18.2020.4.03.6105/SP, Relator Desembargador Federal ANDRE NABARRETE, Quarta Turma, j. 25/05/2022, p. 26/05/2022; ApCiv 5009599-70.2020.4.03.6105/SP, Relatora Desembargadora Federal MÔNICA NOBRE, Quarta Turma, j. 21/03/2022, DJEN 29/03/2022; ApelRemNec 5002356-96.2021.4.03.6119/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 20/05/2023, p. 22/05/2023; TRF - 4ª Região, AC 5001466-25.2020.4.04.7103/RS, Relator Desembargador Federal RÔMULO PIZZOLATI, Segunda Turma, decisão de 14/02/2023 e, finalmente, TRF - 5ª Região, AC 08182674420174058300, Relator Desembargador Federal PAULO LIMA, Segunda Turma, j. 23/11/2021.



    7. Cumpre anotar que mais recentemente o E. STF consolidou o entendimento, em sede de repercussão geral, verbis: ‘Tema 1047 - Constitucionalidade da majoração, em um ponto percentual, da alíquota da COFINS-Importação, introduzida pelo artigo 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei nº 12.715/2012, e da vedação ao aproveitamento integral dos créditos oriundos do pagamento da exação, constante do § 1º-A do artigo 15 da Lei nº 10.865/2004, incluído pela Lei nº 13.137/2015.’ ‘Tese I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.’ - RE 1.178.310, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020.



    8. Nesse viés, cumpre destacar que o período de vigência da MPV 774/2017, revogada pela MPV 794/2017, aqui incluída a observância à anterioridade nonagesimal, abarca exatamente o intervalo compreendido entre 01/07/2017 e 06/11/2017, bem como o período residual relativamente aos dias 07/ e 08/12/2017.



    9. No que concerne ao pleito referente à restituição, no âmbito administrativo, em sede mandamental, efetuado pela impetrante, oportuno anotar o decidido no RE 889.173/MS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, verbis: ‘Tema 831 - Obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.’ ‘Tese - O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.’ - RE 889.173/MS, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 07/08/2015, p. 17/08/2015; destacou-se.



    10. Relativamente aos aclaratórios opostos pela União Federal, tem-se que, a par de ter sido minudentemente tratada no voto que ampara o v. acórdão embargado, a questão relativa ao regime jurídico que disciplina a compensação foi solucionada pela Primeira Seção do C. STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC, devendo-se distinguir a hipótese em que há o simples encontro de contas no âmbito administrativo daquela na qual a pretensão do contribuinte encontra-se deduzida em ação judicial.



    11. Nesse sentido, conforme entendimento firmado pelo C. STJ, ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’ - REsp 1.164.452/MG, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 25/08/2010, DJe 02/09/2010.



    12. Nesse diapasão, ainda consoante o decidido por aquela C. Corte Superior, ‘entrementes, a Primeira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento, viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (EREsp 488992/MG).’ - REsp 1.137.738/SP, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010; destacou-se.



    13. Em conformidade com tais precedentes, deve ser aplicado à compensação o regime jurídico vigente no momento do encontro de contas. No entanto, uma vez proposta demanda judicial, o julgamento desta deve ter como referência a lei vigente no momento do ajuizamento da ação, considerados os limites da causa de pedir, sem prejuízo da possibilidade de a compensação tributária ser processada à luz das normas vigentes quando da sua efetiva realização, isto é, do encontro de contas.



    14. Com efeito, segundo se extrai do voto do Exmº Relator, Ministro TEORI ZAVASCKI, no mencionado REsp. 1.164.452/MG, é que embora o pedido de compensação formulado judicialmente deva ser apreciado à luz da legislação vigente à época do ajuizamento da ação, tal circunstância não impede que a compensação seja realizada com base na legislação existente na data de sua efetiva realização: ‘(...) É certo que o suporte fático que dá ensejo à compensação tributária é a efetiva existência de débitos e créditos recíprocos entre o contribuinte e a Fazenda, a significar que, inexistindo um desses pilares, não nasce o direito de compensar. Daí a acertada conclusão de que a lei que regula a compensação é a vigente à data do ‘encontro de contas’, entre os recíprocos débito e crédito, como reconhece a jurisprudência do STJ (v.g.: EResp 977.083, 1ª Seção, Min. Castro Meira, DJe 10.05.10; EDcl no Resp 1126369, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJe de 22.06.10; AgRg no REsp 1089940, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJe de 04/05/09).’



    15. Destarte, conclui o saudoso Ministro, ‘(...) É importante não confundir esse entendimento com o adotado pela jurisprudência da 1ª Seção, a partir do Eresp 488.452 (Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07.06.04), precedente que, às vezes, é interpretado como tendo afirmado que a lei aplicável à compensação é a da data da propositura da ação. Não foi isso o que lá se decidiu, até porque, para promover a compensação tributária, não se exige o ajuizamento de ação. O que se decidiu, na oportunidade, após ficar historiada a evolução legislativa ocorrida nos anos anteriores tratando da matéria de compensação tributária, foi, conforme registrou a ementa, simplesmente que: ‘6. É inviável, na hipótese, apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame nas instâncias ordinárias’. Em outras palavras, o que se disse é que não se poderia julgar aquela causa, então em fase de embargos infringentes, à luz do direito superveniente à propositura da demanda. De modo algum se negou a tese de que a lei aplicável à compensação é a vigente à data do encontro de contas. Pelo contrário, tal tese foi, na oportunidade, explicitamente afirmada no item 4 do voto que proferi como relator. Mais: embora julgando improcedente o pedido, ficou expressamente consignada a possibilidade da realização da compensação à luz das normas (que não as da data da propositura da ação) vigentes quando da efetiva realização da compensação (ou seja, do encontro de contas). Constou da ementa: 7. Assim, tendo em vista a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo vigente à época da postulação (1995), é de se julgar improcedente o pedido, o que não impede que a compensação seja realizada nos termos atualmente admitidos, desde que presentes os requisitos próprios’ - destacou-se.



    16. Nesse contexto, se a implementação da compensação se dá após a vigência de norma superveniente, vale dizer, em data na qual a norma que fundamentou a decisão e que orienta a sua execução não é mais aplicável, a decisão judicial deve ser executada em conformidade com a legislação superveniente.



    17. Assim, sobre o ponto, não há falar-se em eventual vício do v. acórdão, posto que o próprio precedente nº 1.137.738/SP ressalva que a compensação realizada na via administrativa está condicionada ao atendimento dos requisitos próprios.



    18. Ambos os embargos de declaração acolhidos, em parte, todavia sem efeitos infringentes, no sentido de sanar as obscuridades apontadas tão somente para aclarar as questões relativas ao período de vigência da MPV nº 774/2017, bem como no que se refere ao regime de compensação e, ainda, acerca da impossibilidade de se efetuar a restituição administrativa, em sede mandamental, mantendo-se o v. acórdão em seus demais e exatos termos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação ao artigo 62 da Constituição Federal. Aduz que “a MP 774/2017, que revogou o § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. Porém há que se ressaltar que não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do § 21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório. Nesse sentir, é fato notório que a medida provisória, conforme expressamente dispõe o artigo 62 da CF, é um instrumento normativo com força de lei, sendo certo que referido instituto não está imune à vedação da repristinação”.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário, com esteio no Tema 1.047 da repercussão geral, e o inadmitiu quanto aos demais pontos, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:



    “[...] a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário possui 'repercussão geral' decorrente da relevância jurídica, econômica e política.



    O requisito recursal da 'repercussão geral' também está presente no sentido de que a importância da questão de direito transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o União Federal envolver sempre um número expressivo de interesses.



    Isto porque, as decisões proferidas no presente recurso ultrapassarão os interesses apenas das partes aqui envolvidas, repercutindo para todos os contribuintes que se encontram na mesma situação em que as Recorrentes.



    Além disso, o posicionamento exarado nestes autos terá grande repercussão em outras demandas semelhantes, efeito multiplicador, na medida em que, por se tratar de decisão de Tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância.”



    Ao assim consignar, o polo recorrente nada disse, contudo, sobre a controvérsia específica objeto do recurso, qual seja, a conexa à restauração da eficácia do § 21 do art. 8º da Lei federal n. 10.865/2004 ante a revogação da Medida Provisória n. 774/2017 pela Medida Provisória n. 794/2017.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente